Tribunal: TJDFT
Processo: 0704546-48.2020.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CLIENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA INVERTIDO. ART. 373, INCISO II, DO CPC. ART. 6o, INCISO VIII, CDC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Compete à instituição financeira o ônus da prova quanto à celebração de contrato de renegociação de financiamento que não é reconhecida pelo consumidor. Inteligência do art. 373, inciso II, do CPC e art. 6o, inciso VIII, CDC.
2. In casu, não houve a comprovação por parte da instituição bancária de que a cliente efetivamente aderiu à renegociação do débito, sobretudo porque a autora contestou a existência do contrato, ajuizando a ação declaratória de nulidade, antes mesmo da data do vencimento da primeira parcela da suposta novação.
3. Ausente a assinatura do cliente no instrumento contratual, é certo que a juntada de prints de telas do sistema interno da instituição bancária que discriminam o histórico do contrato caracterizam documentos unilaterais e apócrifos que, isoladamente, não se configuram como prova hábil a demonstrar que tenha existido a celebração de contrato de renegociação entre as partes.
4. Recurso conhecido e desprovido.